Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-83.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006131-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (AGRAVANTE), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CNPJ: 31.601.371/0002-33 (AGRAVANTE), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CNPJ: 57.331.351/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CONDICIONADA À COMPLEXIDADE DO FEITO. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Extrajudicial que, diante da complexidade do feito, nomeou Administrador Judicial para auxiliar na condução do procedimento e condicionou a análise do pedido de prorrogação do período de suspensão das execuções à prévia manifestação técnica do auxiliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é admissível a nomeação de Administrador Judicial no âmbito da Recuperação Extrajudicial, apesar da falta de previsão legal expressa; (ii) estabelecer se é legítimo condicionar a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem à prévia manifestação técnica do auxiliar nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação extrajudicial constitui instrumento de natureza negocial, com intervenção judicial limitada ao controle de legalidade e verificação dos requisitos de homologação, não havendo previsão expressa de Administrador Judicial na Lei n. 11.101/2005.

4. O silêncio legislativo não configura vedação, admitindo-se, conforme doutrina e jurisprudência, a nomeação excepcional de auxiliar do Juízo em hipóteses de elevada complexidade ou relevante litigiosidade.

5. No caso, a presença de pluralidade de credores, elevado valor do passivo, existência de impugnações e necessidade de verificação técnica do quórum legal justificam a designação de profissional especializado.

6. O condicionamento da análise da prorrogação do período de blindagem à manifestação do Administrador Judicial configura medida prudente, destinada a subsidiar decisão fundamentada, e não implica indeferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se, em caráter excepcional, a nomeação de Administrador Judicial na Recuperação Extrajudicial quando demonstrada a complexidade do caso. 2. É legítimo condicionar a apreciação da prorrogação do período de suspensão das execuções à prévia manifestação técnica, quando necessária à formação de juízo seguro.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 52, I, 161 a 167, e 163, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2209783-27.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 02.10.2025; TJ-SP, AI nº 2318523-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 09.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006131-83.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ataíde Garcia de Carvalho Júnior
e
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Extrajudicial n. 1000712-10.2025.8.11.0003.

O Juiz
a quo
nomeou o Administrador Judicial no âmbito da Recuperação Extrajudicial e condicionou a apreciação do pedido de prorrogação do
stay period
à prévia manifestação
do referido auxiliar do juízo.

Os Agravantes sustentam que a Lei n. 11.101/05 não prevê a figura do Administrador Judicial no procedimento de Recuperação Extrajudicial, uma vez que se trata de instituto exclusivo da Recuperação Judicial e da falência.

Argumentam que a nomeação impõe encargo patrimonial sem base legal e que a suposta complexidade do caso não confere ao Julgador competência normativa para ampliar o procedimento especial, e que existem instrumentos menos gravosos e igualmente eficazes que possam auxiliar na condução da homologação da Recuperação Extrajudicial.

Asseveram, ainda, que o condicionamento da prorrogação do período de blindagem ao parecer do Administrador Judicial criou hiato de tutela incompatível com a finalidade do artigo 163, § 8º, da Lei n. 11.101/05, e expôs os Agravantes ao risco de retomada de medidas individuais de cobrança e constrição patrimonial.

Pugnam pelo provimento integral do Recurso a fim de afastar a nomeação do Administrador Judicial e todas as consequências dela derivadas, com o restabelecimento do procedimento previsto nos artigos 161 a 167 da Lei n. 11.101/05 e que seja determinado o exame da prorrogação do período de blindagem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346179398).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 350795893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026